Tribunal: STM
Processo: 7000034-62.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000034-62.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: CLEVERSON SOUZA GOMES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
17/08/2020 a 20/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, deu
provimento parcial ao Recurso para, mantendo a condenação imposta ao ex-Sd
Ex CLEVERSON SOUZA GOMES, nos termos da sentença, tão-somente excluir a
aplicação do art. 59 do CPM e converter a pena de prisão em detenção e,
consequentemente, por razões de política criminal, concedeu ao Apelante,
também, o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84
do CPM e do art. 606 do CPPM, excetuada a da alínea "a", designando o Juízo da
Auditoria supra para presidir a audiência admonitória, na formado do art. 611 do
mesmo Códex, mantidas as demais condições estabelecidas no Decisum de
primeiro grau, nos termos do voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS e LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES votavam pela extinção do feito sem julgamento do
mérito, em razão da falta de condição de prosseguibilidade da presente Ação
Penal Militar, referente ao Apelante ex-Sd Ex CLEVERSON SOUZA GOMES, e
concediam habeas corpus de ofício, para tornar sem efeito a Sentença
prolatada pelo CPJ/Ex da Auditoria da 9ª CJM, com fulcro no art. 470, parte final,
c/c o art. 467, alínea "c", ambos do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES fará declaração de voto.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 04/09/2020 18:04:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218da5aa9c
RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: CLEVERSON SOUZA GOMES.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÕES DE ORDEM
PESSOAL. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE.
INCUMBÊNCIA DA DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONDUTA DOLOSA QUE ATENTA
CONTRA O DEVER E O SERVIÇO MILITAR. CONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA Nº 3 DO STM
E DO CRIME DE DESERÇÃO EM TEMPO DE PAZ. PROVIMENTO PARCIAL. MAIORIA.
Comete o delito de deserção o militar que se ausenta, sem licença, da unidade em
que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de oito dias.
Incumbe a Defesa demonstrar a presença dos requisitos da excludente atrelada ao estado
de necessidade exculpante ônus da qual não desencumbiu comprovar. Incidência da
Sumula nº 3 do STM.
Esta Corte castrense, reiteradamente já se pronunciou sobre a constitucionalidade
da Súmula nº 3 do STM, não havendo ofensa aos princípios da presunção de inocência e do
livre convencimento motivado.
Ressalte-se que o crime de deserção, em tempo de paz, revela-se importante
instrumento de regularidade e funcionamento das Forças Armadas, e sua tipificação visa
resguardar os bens jurídicos intrínsecos da caserna: hierarquia e disciplina. É pacífica a
jurisprudência deste Tribunal Superior sobre a recepção do referido crime pela Carta
Magna de 1988, não havendo violações a norma princípio de jaez constitucional.
Pelo fato de o apelante ter sido licenciado da Força no caso in tela, e adquirido o
"status" de civil, torna-se imperioso relativizar a Norma em apreço e rever a sentença a
quo, apenas para retirar a aplicação do art. 59 do CPM - excluindo-se a pena de prisão e
convertendo-se em detenção - e, por conseguinte, conceder a ele, de forma excepcional, o
sursis.
Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em dar provimento parcial ao Recurso para,
manter a condenação imposta ao ex-Sd Ex CLEVERSON SOUZA GOMES, nos termos da sentença, e tão-
somente excluir a aplicação do art. 59 do CPM convertendo a pena de prisão em detenção e,
consequentemente, por razões de política criminal, conceder ao Apelante, também, o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, excetuada a da
alínea "a", designando o Juízo da Auditoria supra para presidir a audiência admonitória, na formado do art.
611 do mesmo Códex, mantidas as demais condições estabelecidas no Decisum de primeiro grau.

Brasília, 20 de agosto de 2020.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 04/09/2020 18:04:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218da5aa9c
RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: CLEVERSON SOUZA GOMES.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 9ª Circunscrição Judiciária Militar, de 11/12/2019, que,
por unanimidade de votos, condenou o então Sd Ex CLEVERSON SOUZA GOMES, à pena de 6 (seis) meses de
detenção, nas sanções do art. 187 do CPM.

Extrai-se da inicial acusatória que in verbis:

"(...) Segundo o teor da Parte de Ausência de 26/09/2019 (Ev.1, Doc.1) e Parte
Acusatória de 02/10/2019 (Ev.1, Doc.2), bem como do Termo de Deserção (Ev.1, Doc.3),
lavrado em data de 02/10/2019, o ora Denunciado - Sd Ex - CLEVERSON SOUZA GOMES,
incorporado para prestação do Serviço Militar Inicial no 9º B Mnt, em Campo Grande - MS,
ausentou-se desde a revista de recolher do dia 23/09/2019, sem licença, permanecendo
ausente por mais de oito dias, sendo excluído do serviço ativo do Comando do Exército, em
02/10/2019, tudo conforme publicado no B.I nº 182, de 02/10/2019, do 9º B Mnt.
Após a sua captura em 22/10/2019, (Ev.16, Doc.2) foi submetido à inspeção de
saúde e conforme Ata de Inspeção de Saúde da JISE III/Justiça e Disciplina 2019 (H Mil A
CG), de 22/10/2019, Sessão 05/2019, (Ev. 16, Doc. 3), foi considerado "Apto para fim de
Serviço Militar", procedeu-se a sua reinclusão no serviço ativo do Comando do Exército, a
contar de 22/10/2019, conforme publicado no BI nº 196, de 23/10/2019, do 9º B Mnt (Ev.
27, Doc.1).
E, como assim procedendo, tenha o Sd Ex - CLEVERSON SOUZA GOMES incorrido no
Art. 187, "caput", do Código Penal Militar, o Órgão Ministerial requer, após o recebimento e
autuação da presente, seja o referido Acusado citado, para que se veja processar, até final
condenação, observando-se as devidas formalidades legais.".

Integram o presente feito, entre outros, os seguintes documentos:

a) Termo de Deserção (evento nº 01, item nº 03, IPD);
b) Exclusão do Serviço Ativo, com a transcrição do Termo de Deserção - BI Nr 182, de 02/10/2019 (evento nº
01, item nº 07, IPD);
c) Inventário dos bens deixados pelo desertor - BI Nr 182, de 02/10/2019 (evento nº 01, item nº 04, IPD);
d) Folhas de Alterações Militares (evento nº 01, item nº 05, IPD);
e) Ficha Disciplinar Individual (evento nº 01, item nº 06, IPD);
f) Documentos pessoais do acusado (evento nº 01, item nº 08, IPD);
g) Certidão de Antecedentes do acusado (evento nº 04, IPD);
h) Informação acerca da captura do réu, em 22/10/2019 (evento nº 16, item nº 02, IPD);
i) Ata de Inspeção de Saúde, com o parecer: "Apto para o Serviço Militar" (evento nº 16, item nº 03, IPD); e
j) Audiência de Custódia (evento nº 31, IPD).

A Denúncia foi recebida em 25/10/2019 (evento nº 01, item 2).

O acusado foi devidamente citado em 29/10/2019 (evento nº 10).

O Ministério Público Militar não arrolou testemunhas. A Defesa do acusado inicialmente indicou como
testemunha o Sr. CLEBERSON SOBRINHO, irmão do acusado, (evento nº 37), o Sr. ARISTIDES GOMES, avô do
acusado, e o Sgt ÂNGELO.

O irmão do acusado informou, em suma, que, à época do empréstimo, seu pai estava trabalhando de
pedreiro, sua mãe estava trabalhando de doméstica e que ele estava fazendo "bicos". Lembrou que orientou
seu irmão a retornar ao quartel, mas que ele, por medo de ser preso, não quis se reapresentar.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 04/09/2020 18:04:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218da5aa9c
Já o avô do acusado informou in verbis:

"(...) que ficou sabendo a situação do acusado através de terceiros; que fez um
depósito na conta de uma pessoa desconhecida no valor de R$ 350,00 e que repassou
presencialmente mais R$ 150,00 a mãe do acusado; que o pai do acusado é empregado da
prefeitura municipal já a uns 2 a 3 anos; que ao questionar a mãe do acusado sobre esse
depósito em uma conta estranha a mãe do acusado respondeu que foi devido a um
empréstimo que o filho fez, mas que não estava conseguindo "cobrir"; que orientou o
acusado a se apresentar no quartel, pois uma deserção era uma situação muito grave
(...)".

O Sgt ÂNGELO em seu depoimento declarou in verbis:

"(...) que foi buscar o Acusado em casa uma vez e que depois realizou duas
diligências para evitar que o denunciado cometesse o crime de deserção. Na primeira vez,
foi buscar o militar em casa em razões de faltas ao expediente antes da consumação da
deserção, sendo que no caminho ficou sabendo da situação da dívida do Acusado e o
orientou (...) que (...) não se tornasse desertor. Na primeira diligência, com o Acusado já na
situação de desertor, o Sgt compareceu ao trabalho da mãe, a residência do desertor e ao
endereço da namorada, mas não obteve êxito em capturar o desertor. Já na segunda
diligência, o Sgt conseguiu capturá-lo; que quando foi preso o desertor relatou ao Sgt que
já tinha resolvido o problema, mas que não se apresentou o OM por estar com medo de
ficar preso (...)".

Posteriormente, o acusado foi qualificado e interrogado na forma da Lei, ocasião em que declarou
(evento nº 23/doc. 2) in verbis:

"(...) que é verdade que se ausentou por mais de 8 dias da unidade; que assim que
incorporou a família estaria passando por dificuldades financeiras pelo fato de só sua mãe
trabalhar e que resolveu pegar um dinheiro emprestado com uma pessoa que atende pela
alcunha de "douradinho"; que pegou R$ 300,00 (trezentos reais) e no decorrer do mês
douradinho foi preso; que pelo mês de agosto ou setembro recebeu uma ligação de um
número privado e quando atendeu era o agiota dando a ela o prazo de 10 dias para o
pagamento da dívida; que após a ligação ficou abalado e pediu o valor ao seu avô que
fizesse um depósito da quantia devida em uma conta indicada por douradinho; que um
amigo seu relatou que estava em um bar próximo a sua residência quando avistou dois
homens em uma moto perguntando por Cleverson e onde ele morava, mas que não
conseguiram achar o acusado; que na sua casa moram seu pai, sua mãe e dois irmãos; que
o empréstimo foi feito em março; que não teve problemas de recebimento do 1º e demais
soldos; que recebe R$ 1.060,00 (um mil e sessenta reais) e seu irmão também recebe esse
valor; que desertou com medo das ameaças e tinha conhecimento que depois dos 8 dias
de ausência do quartel cometeria o crime de deserção; que o avô fez o depósito no valor
de R$ 300,00 em outubro, mas que ainda está recebendo mensagens de cobrança; que
disse a sua mãe que esses R$ 300,00 era proveniente ao trabalho em uma marcenaria que
ainda trabalha de vez em quando; que o Sgt Ângelo ao realizar uma diligência a casa do
interrogando ficou sabendo da situação, tendo o orientado e se prontificado a ir busca-lo
em sua residência se fosse o caso, mas que não aceitou. (...)"

A Defesa, em manifestação feita no dia 2/12/2019, informou que não conseguiu angariar a
documentação de pagamento ao "agiota".

Logo em seguida, passou-se ao julgamento do feito. O MPM se manifestou pela condenação do réu,
com vedação do sursis e sem o direito de liberdade provisória.

Por sua vez, a Defesa requereu a absolvição do acusado, em razão da exclusão de ilicitude
caracterizada pelo estado de necessidade, em virtude das ameaças do agiota, bem como pugnou pela
concessão da liberdade provisória.

Em seguida, o Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade de votos, julgou procedente a

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 04/09/2020 18:04:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218da5aa9c
Denúncia para condenar o acusado como incurso no art. 187 do CPM, à pena definitiva de 06 (seis) meses
de detenção, convertida em prisão, e fixar o regime prisional inicial aberto, com a respectiva detração penal,
sem o benefício do sursis, e também, sem o direito de apelar em liberdade.

A Sentença foi lida e publicada em 11/12/2019.

O Parquet Militar e a Defesa foram intimados em 12/12/2019. Nesse mesmo dia, o MPM manifestou
ciência do Édito condenatório.

Em 19/12/2019, a Defesa interpôs, tempestivamente, o recurso de Apelação.

Ressalte-se que no dia 20/12/2019, o Sentenciado, por já ter completado 60 (sessenta) dias preso e
cumprido, na ocasião, 1/3 (um terço) da pena que lhe foi fixada, o Juiz Federal Substituto decidiu expedir o
alvará de soltura em seu favor.

Ao apresentar as Razões de Apelação, a Defesa requereu a absolvição do acusado, com fulcro no art.
439, alínea "d", do CPPM, ante a ocorrência do estado de necessidade exculpante, por inexigibilidade de
conduta diversa e a inconstitucionalidade da vedação contida no art. 88, II, "a", do CPM, por contrariar o
dispositivo constitucional, que abriga o princípio da individualização da pena (art. 5°, XLVI da CF/88).

O MPM, em Contrarrazões, rebateu todas as teses defensivas, pugnando pelo não provimento do
recurso defensivo, para que se mantenha in totum a Sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União, em Parecer da lavra do ilustre Procurador-Geral de
Justiça Militar, Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, opinou pelo conhecimento e não provimento do Apelo
defensivo, para manter na íntegra a Sentença condenatória de 1º grau pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Em 15/5/2020, a Auditoria da 9º CJM por meio do ofício nº 128 de 14/5/2020, informou que houve o
licenciamento do réu das Forças Armadas a contar de 13/5/2020.

O Ministro Revisor teve vistas aos autos.

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser
conhecido.

Inicialmente a DPU, em suas Razões Recursais, suscitou a inconstitucionalidade da proibição prevista
no art. 88, inciso II, alínea "a", do CPM, por contrariar o dispositivo constitucional que ampara o princípio da
individualização da pena (art. 5°, XLVI da CF/88).

Ao requerer a apreciação dessa inconstitucionalidade, percebe-se que o referido pleito se confunde
com o próprio mérito do recurso, pois o exame do sursis somente terá relevância no caso concreto, se a
condenação do acusado proferida em sede de primeiro grau for mantida por esta Egrégia Corte, porquanto,
caso o sentenciado seja absolvido neste grau ad quem, não há que falar em suspensão da reprimenda
penal, tornando-se, consequentemente, inócuo esse pedido.

Não por acaso, verifica-se que a defesa, em suas razões recursais, primeiro pede a absolvição e, só
depois, faz esse pedido, de forma subsidiária.

Assim, essa tese não deve ser conhecida antes da análise da matéria de fundo, a teor do disposto no
art. 79, § 3°, do RISTM, que dispõe: "Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser
conhecida e será apreciada quando do exame do mérito".

Dessa forma, passa-se a análise da questão no mérito.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 04/09/2020 18:04:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218da5aa9c
No presente caso, é de uma clareza solar que a conduta do apelante é típica, antijurídica e culpável,
preenchendo, dessa forma, os requisitos para configuração do tipo penal do art. 187 do Código Penal Militar.

Isso, porque a ausência desautorizada do militar da OM, por período superior a 8 (oito) dias, foi
confirmada pelo próprio desertor e restou demonstrada nos autos, por meio do Termo de Deserção.

Com o objetivo de justificar o delito praticado por seu assistido, a Defesa alega que ele se ausentou
porque estava sofrendo ameaças de agiota, por ter contraído com este um empréstimo para ajudar,
financeiramente, em casa, o que, em tese, configuraria o estado de necessidade exculpante.

Contudo, o apelante não juntou uma prova sequer, que fosse capaz de comprovar essa tese. Somado
a isso, verificou-se que os depoimentos das próprias testemunhas defensivas vão de encontro ao pleito
apresentado, principalmente no tocante ao fato de que somente a mãe era provedora econômica da casa,
no que tange ao empréstimo e ao valor devolvido, bem como no que concerne ao motivo da deserção.

Além desses fatos, o acusado afirmou em Juízo que permaneceu o tempo todo em sua residência,
durante o período que esteve ausente indevidamente do quartel.

Porém, essa versão foi contrariada por seu próprio irmão, o qual declarou perante o Conselho de
Justiça que o acusado costumava ir, rotineiramente, à residência de sua namorada.

Essa afirmação do réu também foi desmentida pelo Sgt ÂNGELO, responsável pela sua prisão. O
referido graduado, na condição de testemunha, declarou que, por ocasião da captura - quando chegou ao
endereço da namorada do desertor -, tinha sido informado que ele teria acabado de sair daquele local.

De todo modo, para que a referida alegação do estado de necessidade exculpante seja acolhida, é
necessário observar a veracidade dos fatos alegados pelo acusado, que motivaram a deserção, o que, por
ora, não se observa nos autos, visto que a versão contada por ele vai de encontro às provas contidas no
feito. Ou seja, a história narrada pelo desertor não foi provada e contraria o que foi apurado durante as
investigações.

Ademais, para se ter ideia do quão dificultoso foi para a Defensoria Pública da União defender o
Desertor, que sequer conseguiu juntar aos autos documento relevante que embasaria sua tese defensiva,
quando peticionou, in verbis: "(...) A DPU nos interesses da parte autora, vem informar que não
conseguiu angariar a documentação de pagamento ao "agiota" (...)." (Grifo nosso.)

Ora, se nem as provas mais elementares a defesa conseguiu levantar em prol do acusado, há de se
perguntar, então, de que maneira conseguirá demonstrar que o aludido réu, de fato, praticou o crime
previsto no art. 187 do CPM, sob o manto do estado de necessidade ou, ainda, como irá comprovar que não
lhe era exigível uma conduta diversa da que percorreu.

Aliás, a respeito da inexigibilidade de conduta diversa, o professor Guilherme de Souza Nucci, leciona
que, in verbis:

"(...) Atual é o que está acontecendo, portanto uma situação presente. Na ótica de
Hungria é o perigo concreto, imediato, reconhecido objetivamente, não se
podendo usar a excludente quando se trata de perigo incerto, remoto, ou passado (...)".
(Manual de direito penal - 10ª Ed. rev. atual e ampl. Rio de Janeiro: forense, 2014, p. 209.)
(Grifo nosso.)

Como se verifica, ainda nesse contexto, não há como afastar a culpabilidade do desertor, com base
em depoimentos contraditórios, haja vista que não provam, nem evidenciam a situação de perigo atual,
vivenciado pelo militar, à época do crime que perpetrou.

Ao contrário, as oitivas colhidas em Juízo só confirmam que o apelante usufruía de maneira plena
do seu direito de ir e vir, movimentando-se, livremente, para onde lhe era conveniente, sem ameaças ou
qualquer receio. Prova disso, era seu deslocamento rotineiro à residência de sua namorada.

Por essa razão, a conduta criminosa praticada pelo acusado amolda-se, perfeitamente, ao tipo penal

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 04/09/2020 18:04:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218da5aa9c
previsto no art. 187 do CPM e, por isso, a condenação deve ser mantida, nos termos da sentença.

Em outras palavras, não se observam na espécie os instrumentos probatórios hábeis e em condições
de aplicar a excludente de culpabilidade, tendo em vista a discrepância das próprias inquirições das
testemunhas realizadas perante o Colegiado de primeiro grau, que foram as únicas provas apresentadas
pela Defesa do desertor.

A propósito, ainda sobre essa questão referente aos depoimentos, cabe esclarecer primeiro que, das
três testemunhas defensivas arroladas, as declarações de duas delas devem ser analisadas com reservas,
por se tratarem de parentes de sua convivência diária - no caso, o avô e o irmão - que, inclusive, não
prestam compromisso de dizer a verdade perante o Juízo. E, segundo, não se pode ignorar, nesse compasso,
a afirmação do acusado quando foi qualificado e interrogado, qual seja, de que um amigo teria visto dois
homens próximos a sua residência, fazendo perguntas sobre seu paradeiro.

Entretanto, até para confirmar a sua versão de que estava sendo perseguido ou ameaçado, o desertor
deveria ter arrolado essa pessoa - que, em tese, era seu amigo - para testemunhar em sua defesa e,
também, não o fez.

Noutro giro, ao pendermos para a jurisprudência que trata do estado de necessidade e da
exigibilidade de conduta diversa, vê-se que, igualmente, não socorre o acusado, como também não lhe traz
qualquer benefício, nesse sentido, a Súmula nº 3 editada por este Tribunal, que prevê in verbis:

"Não constituem excludentes de culpabilidade, nos crimes de deserção e insubmissão,
alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de provas".

Esta Egrégia Corte Especializada, por exemplo, ao analisar em outra ocasião, esses mesmos
institutos no crime de deserção, já decidiu que in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. DEVOLUÇÃO AMPLA DA MATÉRIA DE
DIREITO. ANÁLISE INTEGRAL DO CADERNO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DA
COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. SÚMULA Nº
3/STM. VIGÊNCIA. EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ADEQUAÇÃO AO TIPO
LEGAL PREVISTO NO ART. 187, "CAPUT", DO CPM. O recurso de Apelação é recebido nesta
JMU em sua amplitude, possibilitando a verificação integral das questões alegadas no juízo
"a quo", bem como daquelas que venham a lume perante esta Corte. Meras alegações
pessoais apresentadas pelo Réu não constituem excludentes de culpabilidade,
muito menos o autorizam a agir em desconformidade com o Ordenamento
Jurídico Militar. A Súmula nº 3 desta Corte não se encontra eivada de vício de
inconstitucionalidade por suposta violação aos princípios da presunção de inocência e
do livre convencimento motivado, estando em plena vigência. As provas carreadas aos
Autos não deixam prosperar qualquer resquício que suscite a dúvida quanto à prática do
delito de Deserção. Apelo não provido. Decisão por unanimidade.". (Grifo nosso.) (
STM. Apelação nº 7000411-67.2019.7.00.0000, Relator Min Alte Esq Álvaro Luiz
Pinto. Data da Publicação: 12.09.2019).

Vê-se, então, que é pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que situações familiares ou
particulares, desacompanhadas de provas, não podem ser aceitas como excludentes de culpabilidade, eis
que o estado de necessidade, previsto no art. 39 do CPM, deve ser provado pela parte interessada e o ônus
de comprovar, no caso em exame, é de quem alega, ou seja, da defesa, que, frise-se, mais uma vez, teve
grandes dificuldades, pelo visto, para formar o conjunto de provas, minimamente aceitável, em favor de seu
assistido.

Nesse diapasão, buscando rechaçar as teses trazidas pela Defesa, o Colegiado a quo, ao sentenciar,
consignou que, in verbis:

"Também pelo valor do empréstimo e da renda familiar, podemos concluir
que a família tinha condições de quitá-lo, sem necessidade da prática da
deserção. Tanto é assim que, efetivamente, o avô do acusado realizou o depósito
de dinheiro na conta informada pelo agiota, quando requerido pelo acusado, o que

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 04/09/2020 18:04:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218da5aa9c
demonstra a possibilidade deste em agir de forma diversa. (...) Resta ainda enfraquecida a
tese defensiva porque o acusado, durante o período em que esteve ausente do quartel,
permaneceu em sua casa e também transitava até a casa de sua namorada, conforme ele
mesmo disse em seu interrogatório. Isso não parece lógico, uma vez que o agiota
sabia onde ele residia e poderia, assim, encontrá-lo facilmente. Sem contar que o
acusado poderia permanecer como laranjeira no quartel, local inquestionavelmente mais
seguro do que a sua casa ou a da sua namorada. Ou seja, na situação do acusado,
que alegou estar amedrontado diante das ameaças e por isso teria desertado, o
lógico seria que permanecesse em local onde não poderia ser facilmente
encontrado ou em local onde a sua segurança pudesse ser melhor garantida,
como no quartel.". (Grifo nosso.)

Ainda em seu desiderato condenatório, continuou o Conselho de Justiça in verbis:

"Nessa linha de raciocínio, difícil concluir, estreme de dúvida, que o motivo
da deserção realmente tenha sido em decorrência das ameaças do agiota,
sobretudo se considerarmos que o acusado, pela análise da sua ficha
disciplinar e folhas de alterações, é um transgressor contumaz da disciplina
militar, tendo sido, inclusive, reclassificado para o 'mau comportamento' (fls. 17 e
19/IPD). Ademais, ao realizar empréstimo com agiota, ele próprio se colocou
em uma situação difícil, pois é do senso comum as consequências ou complicações
decorrentes de se realizar esse tipo de negócio informal. Aqui merece ser destacado,
conforme ele esclareceu em juízo, que, na época do empréstimo, não
comunicou ninguém de que agiria dessa forma temerária. Ou seja, foi uma
decisão que não encontrou apoio em mais ninguém.". (Grifo nosso.)

Enfim, nas felizes palavras do Procurador-Geral do MPM Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, "não se vê
nos autos qualquer prova de que a situação enfrentada pelo agente com o agiota tenha efetivamente (...)
imposto situação de risco que o fizesse desertar.".

Por derradeiro, a Defesa aduz a inconstitucionalidade da vedação ao sursis no crime de Deserção,
por ofensa ao princípio da individualização da pena (art. 5°, XLVI).

Tal alegação, a exemplo das outras teses, não merece prosperar. A Constituição Federal de 1988
conferiu às Forças Armadas a natureza de instituições nacionais permanentes e regulares, fundamentadas
nos princípios da hierarquia e da disciplina, bem como atribuiu à Justiça Militar a competência para
processar e julgar os crimes militares definidos em Lei (art. 124 da CF/88).

Essa Lei a que se refere o Texto Constitucional, trata-se na verdade do CPM, o qual recebeu a
incumbência de proteger os bens jurídicos próprios da caserna, tanto que, em seu Título III, traz o rol de
crimes contra o Serviço e o Dever militar, incluindo, entre eles, o delito de Deserção.

Como visto, é inviável considerar tal conduta em tempo de paz como uma mera transgressão
disciplinar, à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que o crime de deserção foi
recepcionado pela Carta Magna de 1988 e encontra-se em perfeita harmonia com o Ordenamento Jurídico
vigente, revelando-se importante instrumento de regularidade e funcionamento das Forças Armadas.

No tocante à aplicação do sursis, ressalte-se que a matéria já foi, demasiadamente, discutida neste
Plenário, não tendo cabimento o referido benefício ao acusado pelo disposto no art. 88, inciso II, alínea "a",
do CPM, o qual impede a sua concessão aos condenados pelo crime de deserção.

Por oportuno, insta salientar que esse assunto também já está pacificado no Supremo Tribunal
Federal, a exemplo de quando assim decidiu, in verbis:

"EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. VEDAÇÃO DO SURSIS. CRIME DE
DESERÇÃO. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1 . A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal inclina-se pela constitucionalidade
do tratamento processual penal mais g ravoso aos crimes submetidos à justiça
militar, em virtude da hierarquia e da disciplina próprias das Forças

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 04/09/2020 18:04:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218da5aa9c
Armadas. Nesse sentido, há o precedente que cuida da suspensão condicional
do processo relativo a militar responsabilizado por crime de deserção (...). (...). 3.
Em consequência, entende-se como recepcionadas pela Constituição as normas
previstas na alínea "a" do inciso II do artigo 88 do Código Penal Militar (...). 4.
Denegação da ordem de habeas corpus". (Habeas Corpus n° 119.567/RJ. Relator(a): Min.
Dias Toffoli. Julgamento em 22/5/2014. Tribunal Pleno. Publicado DJe em 30/10/2014).
(Grifo nosso.)

Assim, tem-se como inadmissível a aplicação do sursis ao delito de deserção, quando o militar
infrator ainda estiver integrado às fileiras das Forças Armadas, somente sendo flexibilizada, essa Norma, no
caso de licenciamento do acusado do serviço ativo.

Corroborando esse posicionamento, colaciona-se o julgado desta Corte Superior sobre o tema, in
verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. RÉU AINDA INCORPORADO NO SERVIÇO ATIVO. REJEIÇÃO.
MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE DA DEFESA DE NÃO
RECEPÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR EM
TEMPO DE PAZ. NECESSIDADE DE GARANTIA DOS BENS JURÍDICOS PROTEGIDOS
PELA NORMA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR E SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL PELA PLENA VALIDADE DA NORMA. APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA. VEDAÇÃO LEGAL. ADEQUAÇÃO À CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. I - Preliminar - Não há que se falar em
ausência de condição de procedibilidade/prosseguibilidade quando o Apelante permaneceu
no serviço ativo do Exército durante toda a instrução processual, desde o oferecimento da
Denúncia, e ainda ostenta tal condição. Ademais, ainda que tivesse sido licenciado após o
recebimento da Denúncia, a posição majoritária desta Corte se inclina pela possibilidade de
prosseguimento do feito. Precedentes. II - Incabível a adoção da tese defensiva da não
recepção do crime de deserção em tempo de paz. Necessidade de proteção do serviço e do
dever militar, bem como da regularidade das Forças Armadas. Jurisprudência consolidada.
III - A concessão da suspensão condicional da pena (sursis ) àqueles que
cometem o crime de deserção é vedada pelo art. 88, II, alínea "a" do Código
Penal Militar (CPM) e pelo art. 617, II, alínea "a" do Código de Processo Penal
Militar (CPPM). Precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) e deste Superior
Tribunal Militar (STM) pela adequação da norma à Constituição Federal (CF).
Relativização da vedação apenas no caso de exclusão do acusado do serviço
ativo, (...). IV - Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime . ( Apelação n°
7000112-90.2019.7.00.0000. Relator: Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz.
Publicado DJe em 03/05/2019). (Grifo nosso.)

No entanto, pelo fato de o apelante ter sido licenciado da Força no caso in tela, e adquirido o "status"
de civil, segundo o Ofício nº 118 da Auditoria da 9º CJM, de 14/5/20, torna-se imperioso relativizar a Norma
em apreço e rever a sentença a quo, apenas para retirar a aplicação do art. 59 do CPM - excluindo-se a pena
de prisão e convertendo-se em detenção - e, por conseguinte, conceder a ele, de forma excepcional, o sursis
na esteira do seguinte precedente desta Egrégia Corte in verbis:

"A proibição da concessão do sursis aos sentenciados pelo crime de deserção
alinha-se perfeitamente à ordem constitucional vigente. O Supremo Tribunal Federal
(Habeas Corpus nº 119.567/RJ) reconheceu a constitucionalidade do tratamento
processual penal mais gravoso às condutas delituosas tipificadas no art. 187 do CPM e
consignou que o art. 88, inciso II, alínea "a", do CPM, bem como o art. 617, inciso
II, alínea "a", do CPPM, foram recepcionados pela CF/1988.
Excepcionalmente, esta Corte tem admitido a concessão do benefício do sursis por
razões de política criminal ao autor do crime de deserção que vier a ser licenciado
do serviço militar (...).". ( Apel. nº 7000713-33.2018.7.00.0000, Ministro Ten Brig
Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Julg. em 24/04/2019).". (Grifos nossos.)

No mesmo sentido, este Tribunal entendeu quando julgou que in verbis:

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 04/09/2020 18:04:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218da5aa9c

"(...) deve ser concedido o sursis ao desertor, apesar da vedação contida
no art. 88 do CPM, por questão de política criminal, se ele não mais ostentar a
condição de militar da ativa." (Apelação nº 15-31.2015.7.04.0004/MG, Relator: Ministro
Gen Ex Luis Carlos Gomes de Mattos, DJe: 17/08/2016). (Grifo nosso.)
Igual posicionamento pode ser constatado na Apelação nº 7000405-94.2018.7.00.0000 e Apelação nº
7000128-78.2018.7.00.0000, ambos também julgados pelo Plenário desta Corte Castrense, de minha
Relatoria.

Portanto, se por um lado a condenação do apelante deve ser mantida, por outro, o sursis merece ser
concedido a ele, por não mais ostentar a condição de militar, com base na jurisprudência vigente e pelos
motivos já explanados.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao Recurso para, mantendo a condenação imposta ao ex-Sd
Ex CLEVERSON SOUZA GOMES, nos termos da sentença, tão-somente excluir a aplicação do art. 59 do CPM e
converter a pena de prisão em detenção. Consequentemente, por razões de politica criminal, concedo-lhe,
também, o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM,
excetuada a da alínea "a", designando o Juízo da Auditoria supra para presidir a audiência admonitória, na
forma do art. 611 do mesmo Códex, mantidas as demais condições estabelecidas no Decisum de primeiro
grau.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/09/2020 18:27:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101261c08ec6
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000034-62.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: CLEVERSON SOUZA GOMES.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento do presente feito, votei vencido, divergindo da maioria dos meus eminentes pares, pois
votava pela extinção do feito sem julgamento do mérito, em razão da falta de condição de prosseguibilidade
da presente Ação Penal Militar, referente ao Apelante ex-Sd Ex CLEVERSON SOUZA GOMES, e concedia
habeas corpus de ofício, para tornar sem efeito a Sentença prolatada pelo CPJ/Ex da Auditoria da 9ª CJM,
com fulcro no art. 470, parte final, c/c o art. 467, alínea "c", ambos do CPPM.

Em 11/12/2019, o Apelante foi processado e condenado pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército, por unanimidade de votos, como incurso no art. 187 do CPM, à pena definitiva de 06 (seis)
meses de detenção, convertida em prisão e fixado o regime prisional inicial aberto, com a respectiva
detração penal, sem o benefício do sursis, e também, sem o direito de apelar em liberdade.

Durante a tramitação do feito nesta Corte, em 15/5/2020, foi anexado aos autos Ofício oriundo da Auditoria
da 9ª CJM, por meio do qual foi informado o licenciamento do Apelante do serviço ativo do Exército, por
término de prestação do serviço militar inicial, a contar do dia 13 de maio de 2020 (evento 13).

Data vênia ao entendimento majoritário deste Tribunal, entendo que, no caso do delito de Deserção, a
condição de militar da ativa é pressuposto essencial de procedibilidade da Ação Penal Militar. Não
ostentando mais a condição de militar da ativa, não há possibilidade jurídica de ser dado prosseguimento à
Ação Penal, ainda que em fase recursal.

Assim, por estar a matéria em apreciação no âmbito desta Corte castrense em sede de Apelação, concluí
que o atual status de civil do Apelante, em virtude do seu licenciamento das fileiras do Exército, suprimiu, de
forma inconteste, uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade do militar para a causa e para o
processo, o que dá ensejo à ausência da condição de prosseguibilidade do Recurso interposto. Deve ser
considerado que a legitimidade da Parte é pressuposto subjetivo para admissibilidade do Recurso.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte, conforme o Aresto a seguir transcrito, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. NOVA AUSÊNCIA DO MILITAR NO CURSO DO PROCESSO.
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
SOBRESTAMENTO DA APELAÇÃO.
I - Estando em curso processo relativo ao crime de deserção, ainda que em fase recursal, a
superveniência de nova ausência do militar, caracterizadora da mesma espécie delitiva,
prejudica o prosseguimento do processo em curso. Este ficará sobrestado até que, em
decorrência de apresentação voluntária ou captura do desertor, e consequente inspeção de
saúde, seja definida a situação funcional do agente perante a Força.
II - Preliminar de sobrestamento suscitada, de ofício, pelo Revisor. Decisão majoritária".
(Apelação nº 106-83.2012.7.01.0401/RJ. Rel. p/ Acórdão Min. Fernando Sérgio Galvão.
Julgamento: 5/6/2014).

A propósito, convém destacar o que dispõe a Súmula nº 12 desta Corte Castrense, in verbis:

"A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o
status de militar, condição de procedibilidade para a persecutio criminis, através da
reinclusão. Para a praça estável, a condição é a reversão ao serviço ativo".

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/09/2020 18:27:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101261c08ec6

Ademais, esse entendimento tem sido tutelado pelo STF, conforme se observa do seguinte procedente, in
verbis:
"DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Marcos Vinicius
de Freitas Junior, contra acórdão do Superior Tribunal Militar - STM, proferido nos autos da Apelação 13-
81.2016.7.01.0401/RJ, de relatoria do Ministro General de Exército Marco Antônio de Farias, assim ementado:
"APELAÇÃO. DESERÇÃO. LICENCIAMENTO DO ACUSADO A BEM DA DISCIPLINA APÓS O RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I - Os §§ 1° e 2° do artigo 457 do código de Processo Penal Militar impõem a observância do status de militar da
ativa apenas até o momento da deflagração da Ação Penal Militar pelo crime de deserção, com o oferecimento
da Denúncia, sendo de todo irrelevante para o prosseguimento do feito a mantença do Acusado no serviço
ativo das Forças Armadas. Precedentes do Superior Tribunal Militar, do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal.
II - A intitulada condição de prosseguibilidade, segundo reiteradas Decisões desta Corte, por sua corrente
majoritária, não possui previsão legal e, portanto, não constituí causa de extinção da punibilidade no processo
especial de deserção.
III - Recurso provido. Decisão cassada. Determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular
prosseguimento da Ação Penal Militar.
IV - Decisão por maioria."
Consta dos autos que o paciente era Soldado do Exército Brasileiro, servindo na Companhia de Comando e
Serviços da Academia Militar das Agulhas Negras - AMAN. Ao oferecer denúncia pelo crime de deserção,
previsto no art. 187 do Código Penal Militar, o Ministério Público Castrense relatou que, "no dia 26/11/2015, o
denunciado, consciente e voluntariamente, ausentou-se sem licença da Unidade Militar onde servia, de acordo
com o termo de deserção, permanecendo ausente por mais de oito dias.
Apresentou-se voluntariamente em 12/4/2016, sendo reincluído ao serviço ativo após inspeção de saúde.
Assim, tendo permanecido ausente de sua unidade, sem licença ou autorização, por mais de oito dias,
consumou, em 5/12/2015, o crime de deserção" (pág. 4 do documento eletrônico 3).
Contudo, o paciente foi licenciado a bem da disciplina em 25/10/2016, o que ensejou na extinção da ação penal
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército, em 27/10/2016.
Irresignado, o Ministério Público Militar apelou ao Superior Tribunal Militar, requerendo o prosseguimento do
feito.
Por sua vez, a Corte Castrense deu provimento ao recurso, sob o fundamento de que "a intitulada condição de
prosseguibilidade, segundo reiteradas Decisões desta Corte, por sua corrente majoritária, não possui previsão
legal e, portanto, não constitui causa de extinção da punibilidade no processo especial de deserção".
Destacou, ainda, que somente é necessária "a observância do status de militar da ativa apenas até o momento
da deflagração da Ação Penal Militar pelo crime de deserção, com o oferecimento da Denúncia, sendo de todo
irrelevante para o prosseguimento do feito a mantença do Acusado no serviço ativo das Forças Armadas".
Contra o acórdão proferido pelo STM é o presente writ, no qual Defensoria Pública da União sustenta a
impossibilidade de dar seguimento à ação penal pelo crime de deserção contra militar excluído do serviço
ativo.
Requer, por fim, a concessão da ordem de habeas corpus para declarar "a ausência de condição de
procedibilidade/prosseguibilidade da ação penal, mantendo-se a sentença do Conselho Permanente de Justiça"
(pág. 9 do documento eletrônico 1).
É o relatório. Decido.
Bem examinados os autos, entendo que o caso é de concessão da ordem de habeas corpus.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/09/2020 18:27:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101261c08ec6
Isso porque a jurisprudência desta Corte é no sentido de que o afastamento do serviço militar ativo impede o
prosseguimento da ação penal pelo crime de deserção. Vejamos:
"HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR).
LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem da disciplina, não mais
ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação
e, por conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
II - Ordem concedida de ofício" (HC 108.197/PR, de minha relatoria).
"HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL. PRAZO DE CINCO DIAS
PARA APRESENTAÇÃO. ART. 498, § 1º, DO CPPM. INTEMPESTIVIDADE. CRIME DE DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
I - Esta Corte firmou o entendimento de que o prazo para a correição parcial é de cinco dias entre a conclusão
dos autos ao juiz auditor corregedor e o protocolo da representação no Superior Tribunal Militar. Precedentes.
II - A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a qualidade de militar é elemento estrutural
do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o processamento do feito.
Precedentes.
III - Ordem concedida para cassar o acórdão do Superior Tribunal Militar que deferiu a correição parcial e
determinar a extinção definitiva da ação penal" (HC 115.754/RJ, de minha relatoria).
"HABEAS CORPUS - POLICIAL MILITAR - CRIME DE DESERÇÃO (CPM, ART. 187) - DELITO MILITAR EM SENTIDO
PRÓPRIO - RÉU QUE NÃO DETINHA A QUALIDADE DE MILITAR DA ATIVA QUANDO DO RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA PELA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL - ESSENCIALIDADE DA CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA, NA
HIPÓTESE DE CRIME DE DESERÇÃO, PARA EFEITO DE VÁLIDA INSTAURAÇÃO E/OU PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO
PENAL PROMOVIDA PERANTE A JUSTIÇA MILITAR - SÚMULA 12 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - PRECEDENTES
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - DOUTRINA - CONFIGURAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO -
INVIABILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL - EXTINÇÃO DEFINITIVA DO PROCESSO
CRIMINAL INSTAURADO PERANTE A JUSTIÇA MILITAR - PEDIDO DEFERIDO" (HC 103.254/PR. Rel. Min. Celso de
Mello).
"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES
DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º, do Código de Processo Penal Militar e
a Súmula n. 8 do Superior Tribunal Militar impedem a execução da pena imposta ao réu incapaz para o serviço
ativo do Exército, que não detinha a condição de militar no ato de julgamento do recurso de apelação.
2. Ordem concedida" (HC 90.838/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).
"HABEAS CORPUS. Processo penal militar. Deserção (art. 187 do código penal militar). Incapacidade para o
serviço militar. Causa preexistente ao trânsito em julgado da sentença condenatória. Extinção da punibilidade.
I - Com o reconhecimento da incapacidade preexistente à condenação, e tendo em vista que a condição de
militar é requisito para o exercício da pretensão punitiva em relação ao crime de deserção, nos termos do art.
457, § 2º do CPPM, não há justa causa para a execução.
II - Ordem concedida "(HC 90.672/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa).
Com efeito, o licenciamento a bem da disciplina afasta o militar do serviço ativo, retirando a condição de
prosseguibilidade da pretensão punitiva, de modo a ensejar a extinção da ação penal.
Ressalto, por fim, que a quaestio iuris trazida neste habeas corpus refere-se à aplicação de jurisprudência
pacífica desta Corte, que não encontra divergência entre as Turmas, o que permite a adoção do art. 192 do

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/09/2020 18:27:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101261c08ec6
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, litteris:
"Art. 192. Quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo
denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das
informações."
Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus para cassar o acórdão impugnado e absolver o paciente, tendo
em vista a atipicidade da conduta".
(Habeas Corpus nº 145706 / RJ - Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI -
Julgamento: 30/08/2017).

Diante de tais considerações, após análise detalhada dos dados do processo, votei pela extinção do
feito, sem julgamento do mérito, em razão da falta de condição de prosseguibilidade da presente Ação Penal
Militar, referente ao Apelante ex-Sd Ex CLEVERSON SOUZA GOMES, e concedia habeas corpus de ofício, para
tornar sem efeito a Sentença prolatada pelo CPJ/Ex da Auditoria da 9ª CJM, com fulcro no art. 470, parte
final, c/c o art. 467, alínea "c", ambos do CPPM.

Brasília-DF, 20 de agosto de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES